Tribunal: STF
Processo: RE 1452679
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Processo extinto por ilegitimidade ativa. Pedido de gratuidade não apreciado na origem. Concessão nesta oportunidade, com consequente dispensa do preparo do recurso. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Não sendo filiadas, as autoras não estão contempladas pelo título judicial e por isso não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, dado que não foi atribuído valor à causa, em cumprimento de obrigação de fazer, observando-se o benefício da gratuidade”.



    Aduzem as recorrentes ter havido violação do art. 5º, XXI e LXX, b, da Constituição Federal.



    Sustentam que o Tribunal a quo divergiu da orientação firmada na apreciação do Tema nº 1.119. 



    Ressaltam que “a legitimidade extraordinária para interposição de mandado de segurança coletivo por associação[] encerra hipótese de substituição processual” (grifo no original). Entendem que os efeitos da coisa julgada se estendem a toda a categoria representada, e não apenas aos filiados à entidade ou aos relacionados na inicial. Asseveram, contudo, que a Corte a quo entendeu não terem legitimidade para a propositura do cumprimento de sentença proferida em sede de mandado de segurança coletivo, por não serem filiadas da associação impetrante.



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo concluiu que as ora recorrentes não teriam legitimidade para requerer execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para chegar a essa conclusão, consignou a Corte de origem que não seriam elas filiadas a essa entidade:



    “Trata-se de execução individual provisória deduzida por pensionistas de policiais militares, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação, registro 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. 



    Não sendo filiadas, as apelantes não estão contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução.” (grifo nosso).



    Ao assim decidir, divergiu o Tribunal de origem da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.119 de repercussão geral, cujo paradigma foi o ARE nº 1.293.130/SP. Insta realçar que foi fixada a seguinte tese para o citado tema: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Corroborando o entendimento de que as ora recorrentes têm a legitimidade ativa em questão, cito o julgamento do RE nº 1.436.025/SP, em que o Ministro Gilmar Mendes, apreciando idêntico caso, decidiu no mesmo sentido. 



    Em sentido convergente, ainda menciono as seguintes decisões: ARE nº 1.247.281/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/9/21; ARE nº 1.292.712/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, com base na orientação firmada no julgamento do Tema nº 1.199, ARE nº 1.293.130/SP, afastar a ilegitimidade ativa das ora recorrentes e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do feito como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente